Tribunal: CARF
Processo: 11080.907467/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907467/2015-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.376 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem se debruce sobre
a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para: 1) Apontar
se os valores que deram origem ao IRRF que compunha o saldo negativo e se foram de fato
levados à tributação, devendo os valores serem devidamente quantificados; 2) Caso haja a
constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato, levados à tributação, deverá
ser apresentado o valor do saldo negativo de IRRFL, relativo ao ano-calendário de 2010,
disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de compensação ora em
análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que
parcialmente, em outras declarações de compensação. Deverá ser elaborado relatório
circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo
de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 06-61.633 da 2a Turma da
DRJ/CTA, sessão de 30 de janeiro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907467/2015-41
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

(...)Trata o processo de Declarações de Compensação números
24600.12808.220711.1.3.02-1287,
08501.13183.090512.1.7.02-0630,
28723.12513.191012.1.7.02-0721 e 11182.52587.191012.1.7.02-9005, de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, no valor original de R$ 146.068,54.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Porto Alegre, em 09/12/2015, à fl.
365, a autoridade fiscal não homologou as compensações.
3. Cientificada da decisão em 17/12/2015, conforme AR de fl. 366, em 14/10/2016, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, que se resume a
seguir:
DOS FATOS

a. O contribuinte acima identificado realizou compensação de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2011, ano-base 2010, com valor original de R$ 146.068,54 que atualizado na
data da compensação totalizou R$ 151.122,51, através da Per/Dcomp n°
08501.13183.090512.1.7.02-0630.
b. Com base na análise de crédito realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
DRF Porto Alegre/RS, foi apresentado no Per/Dcomp retenções na fonte no valor total
de R$ 949.088,78 como retenções realizadase, em sua análise, foi comprovada
integralmente as parcelas no valor de R$ 698.566,90 e não foram confirmadas as
parcelas no valor de R$ 250.521,88.
DO DIREITO. DA PRELIMINAR
c. Através do relatório das notas fiscais de faturamento e retenções, em anexo, onde são
apresentadas as datas de emissão e as notas fiscais emitidas contra os clientes, ficam
comprovados os créditos dolmposto de Renda Retido na Fonte compensado. As
diferenças decorrem de falta de informação e/ou informação incorreta das fontes
pagadoras, bem como apuração de divergência indevida pelo fisco, no caso das
retenções efetuadas por Klabin S/A., CNPJ 89.637.490/0001-45, Banco do Brasil S/A,
CNPJ 00.000.000/0001-91, Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04,
Banco Votorantim S/A, CNPJ 59.588.111/0001-03, que não foram reconhecidas,
embora constem na "Relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte
pagadora", documento constante no banco de dados da Receita Federal, obtido através
do e-cac, em anexo.
2 - DO MÉRITO
d. Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade, uma vez que está comprovado através dos
documentos que o contribuinte é possuidor dos créditos que resultaram de efetivos
pagamentos os quais ocasionaram a base negativa doIRPJ relativa ao exercício 2011.
DOCUMENTOS ANEXADOS
e. Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos: -
Despacho Decisório 111423966; - Comprovante anual de retenção de IRRF das
empresas: Banco Itaú S/A Banco do Brasil S/A Banco Votorantim; - Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora; - Relatório de resumo
geral das notas fiscais emitidas e imposto retido; - Notas fiscais emitidas à Kimberly-
Clark Brasil Ind. e Com. Prod. Higiene Ltda. (28); - Notas fiscais emitidas à Klabin
S/A. (207); - Notas fiscais emitidas à Jari Celulose S/A (25); - Notas fiscais emitidas à
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Cia. Vale do Rio Doce (49); - Documento particular de alteração e consolidação de
contrato social; - Cópia autenticada da carteira de identidade de Fernando Antônio
Fonseca Bíssigo.
f. DO PEDIDO
g. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade. (...)

A 2a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes: Trata o processo de Declarações de Compensação números
24600.12808.220711.1.3.02-1287,
08501.13183.090512.1.7.02-0630,
28723.12513.191012.1.7.02-0721 e 11182.52587.191012.1.7.02-9005, de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, no valor original de R$ 146.068,54.
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado que o Despacho Decisório foi
recepcionado pelo contribuinte em 17/12/2015, conforme AR de fl. 366, e o recurso foi
protocolado em 14/10/2016.
6. Na DIPJ/2011 original, enviada em 30/06/2011, o contribuinte apurou o IRPJ da
seguinte forma:
IRPJ (15%)...........................................................................R$ 637.547,27
(+)Adicional........................................................................R$ 401.031,51
(-) PAT.................................................................................R$ 25.501,89
(-) imposto de renda retido na fonte....................................R$ 949.088,78
(-) pagamentos por estimativa..............................................R$ 210.056,65
(=) IRPJ a pagar...................................................................- R$ 146.068,54
7. O despacho decisório reconheceu somente R$ 698.566,90 dos R$ 949.088,78 de
retenções de fonte informadas no Per/Dcomp com demonstrativo de crédito. Os
pagamentos de estimativa foram totalmente confirmados, no valor de R$ 210.056,65.
De acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”, às fls.
367/369, as retenções não confirmadas, totalizam R$ 250.521,88.
8. Na peça de defesa a impugnante juntou “Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora”, às fls. 29/32, em que constam R$ 1.214.575,59 de
retenções. Verifica-se que ali se incluem códigos de retenção que não se referem ao
imposto de renda retido na fonte; além disso, tal documento refere-se às retenções
sofridas somente pelo estabelecimento matriz. Constatei, no entanto, que houve
retenções também nas filiais 02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes
pagadoras, que anexei às fls. 446/498. A tabela abaixo resume as retenções de imposto
de renda na fonte.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

9. As retenções totalizam R$ 935.695,74, total este que deve ser reconhecido como
dedução do IRPJ, já que o contribuinte tributou receitas financeiras e de prestação de
serviços em valores compatíveis com as retenções.
10. Às fls. 33/53 foi juntada planilha relacionando dados de notas fiscais emitidas em
2010. E às fls. 54/364 foram anexadas cópia de notas fiscais emitidas pela Sindus tendo
como destinatários diversas fontes pagadoras. Entretanto, ainda que tais documentos
fiscais contenham dados de retenção de fonte, entendo que as notas fiscais juntadas na
impugnação não são suficientes para comprovar as retenções. Isso porque o documento
legal que comprova a retenção é o comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome
do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985, entendimento
este que é aceito pelo CARF, conforme recentes decisões abaixo citadas: (...)
12. Às fls 22/28 a interessada juntou Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido, emitidos pelo Banco Itaú S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Votorantim. As
retenções dessas três fontes pagadoras já constam das DIRFs consideradas
anteriormente. No entanto, quanto ao Banco do Brasil, a DIRF indica retenção de R$
318,32, sendo que os comprovantes de rendimentos anexados demonstram R$ 7.774,06.
Logo, as retenções reconhecidas devem ser acrescidas de R$ 7.774,06 - R$ 318,32 = R$
7.455,74. Isso somado aos R$ 935.695,74 constantes das DIRFs, tem-se o total de R$
943.151,48 de retenções confirmadas na presente decisão.
13. Assim, tem-se a seguinte apuração do IRPJ corrigida:
IRPJ (15%)...........................................................................R$ 637.547,27
(+) Adicional........................................................................R$ 401.031,51
(-) PAT.................................................................................R$ 25.501,89
(-) imposto de renda retido na fonte....................................R$ 943.151,48
(-) pagamentos por estimativa..............................................R$ 210.056,65
(=) IRPJ a pagar...................................................................- R$ 140.131,24
14. Em suma, o crédito, a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, é de
R$ 140.131,24. Os débitos serão compensados até o limite do crédito reconhecido.
CONCLUSÃO.
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório, e reconhecer o crédito no valor de
R$ 140.131,24.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...) Em síntese, pela análise das informações contidas nas DIRF enviadas pelas fontes
pagadoras (fls. 446-498), os Nobres Julgadores da DRJ verificaram a existência de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

retenções efetuadas também nas filiais da Recorrente (não identificadas pelo Despacho
Decisório), reconhecendo, por consequência, retenções no total de R$ 935.695,74 e
crédito de saldo negativo de IRPJ/2011 de R$ 140.131,24. Contudo, entenderam que as
notas fiscais juntadas pela Recorrente em sua defesa apenas seriam aceitas como prova
se acompanhadas dos comprovantes de pagamento dos rendimentos, indicando o
recebimento do valor líquido.
Assim, pois, um quadro-resumo do saldo negativo de IRPJ pleiteado, da glosa do
Despacho Decisório e do saldo remanescente após o Acórdão recorrido, que é objeto do
presente recurso:

(...)Cumpre à Recorrente esclarecer a natureza das principais retenções de imposto de
renda (tributo objeto dos autos) a que se submete, ao auferir receitas e rendimentos.
Uma delas diz respeito à prestação de serviços profissionais pela Recorrente (código
1708 – IRRF Remuneração de Serviços prestados por Pessoa Jurídica). Nesse caso, a
retenção ocorre por força do disposto no art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/99), in verbis: (...)
A seguir, a Recorrente analisa pormenorizadamente as retenções efetuadas,
demonstrando a correção do crédito de saldo negativo de IRPJ por ela apurado e que
não foi objeto de confirmação pela Receita Federal (R$ 250.521,88), mediante cotejo
analítico em relação ao que constou das “Informações Complementares da Análise de
Crédito” (fls. 367-369), para fundamentar o não reconhecimento de saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente, e as demais provas existentes, inclusive nos próprios
autos. Por óbvio, esclareça-se que os valores atinentes às retenções já confirmadas na
origem (R$ 698.566,90) não são objeto do presente recurso.
II.1.1 – CNPJ 00.000.000/5097-01– BANCO DO BRASIL S/A
Em relação à retenção informada no CNPJ no 00.000.000/5097-01, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 6800- “IRRF - Fundo de Investimento -
Renda Fixa” foi de R$ 7.774,06, o qual não foi confirmado pela Autoridade Fiscal. A
referida fonte pagadora administra investimentos financeiros realizados pela Recorrente,
sendo as retenções referentes aos resgates efetuados no Exercício de 2011. Conforme
comprovantes de retenção anexos à Manifestação de Inconformidade (fls. 23-26)
fornecidos pela fonte pagadora, é possível a comprovação do valor total das retenções
utilizados para composição do saldo negativo de IRPJ, vejamos:

Diante do exposto, as informações da própria fonte pagadora, já juntadas aos autos às
fls. 23-26, TOTALMENTE COMPROVADO que havia o valor de R$ 7.774,06 a título
de retenções, o qual deve ser confirmado.
II.1.2 – CNPJ 02.290.277/0006-36 - KIMBERLY CLARK BRASIL
Em relação à retenção informada no CNPJ no 02.290.277/0006-36, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 1708 – IRRF Remuneração de Serviços
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

prestados por Pessoa Jurídica foi de R$ 3.955,72, o qual não foi confirmado pela
Autoridade Fiscal.
As retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a partir da
análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas
(juntadas à Manifestação de Inconformidade e anexas em doc. 04); e b) dos registros no
Razão Contábil de 2010 da conta ativa do Cliente 11201195 – KIMBERLY-CLARK
BRASIL (doc. 05), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos autos para amoldar-
se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a comprovar o
recebimento dos valores líquidos das respectivas Notas Fiscais, como segue:

Desse modo, resta TOTALMENTE COMPROVADA a retenção em valor superior ao
pleiteado em PERD/DCOMP, no montante de R$ 6.195,28, devendo ser reconhecida
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ utilizado para fins da declaração de
compensação.
II.1.3 – CNPJ 04.815.734/0018-28 - JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS
S/A
Em relação à retenção informada no CNPJ no 04.815.734/0018-28, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 1708 – IRRF Remuneração de Serviços
prestados por Pessoa Jurídica foi de R$ 39.117,29, o qual não foi confirmado pela
Autoridade Fiscal.
As retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a partir da
análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas
(juntadas à Manifestação de Inconformidade e doc. 06); e b) dos registros no Razão
Contábil de 2010 da conta ativa do Cliente 11201152 – JARI CELULOSE, PAPEL E
EMB S.A. (doc. 07), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos autos para
amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a
comprovar o recebimento dos valores líquidos das Notas Fiscais, apontados na coluna:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Desse modo, resta TOTALMENTE COMPROVADA a retenção pleiteada em
PERD/DCOMP, devendo ser reconhecida para fins de composição do saldo negativo de
IRPJ utilizado para fins da declaração de compensação
II.1.4 – CNPJ 08.212.929/0001-96 - CONSÓRCIO PAULISTA DE PAPEL E
CELULOSE (CONPACEL)
No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 08.212.929/0001-96, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita 1708 – IRRF Remuneração de
Serviços prestados por Pessoa Jurídica foi de R$ 8.249,55, o qual não foi confirmado
pela Autoridade Fiscal.
O Consórcio Paulista de Papel e Celulose (CONPACEL) resultou da associação das
empresas Suzano Papel e Celulose S/A (CNPJ 16.404.287/0001-55) e Fibria Celulose
S/A (CNPJ 60.643.228/0001-21). Conforme comunicado anexo (Doc. 08), expedido
pelo Consórcio em 31/01/2011, os informes de rendimentos referente à DIRF 2011 –
Ano Calendário 2010 foram enviados da seguinte forma: “50% do valor do imposto
retido pelo CONPACEL será declarado por Suzano Papel e Celulose S/A (CNPJ
16.404.287/0001-55); 50% do valor do imposto retido pelo CONPACEL será declarado
por Fibria Celulose S/A (CNPJ 60.643.228/0001-21)”.
Ocorre que, por um lapso apenas formal, a Recorrente informou em PER/DCOMP e
DIPJ, no código de receita 1708 – IRRF Remuneração de Serviços prestados por Pessoa
Jurídica, o valor relativo ao total destas retenções, no montante de R$ 8.249,55, no
CNPJ do Consórcio (08.212.929/0001-96).
Não obstante, da análise das próprias informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras (fls.446/498), anexas aos autos, é possível confirmar valor de retenções em
montante inclusive superior ao pleiteado pela Recorrente, senão vejamos:
CNPJ Declarante: Fibria Celulose S/A - CNPJ 60.643.228/0001-21

CNPJ Declarante: Suzano Papel e Celulose S/A - CNPJ 16.404.287/0001-55
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Portanto, da análise das informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras,
verifica-se que, além da Recorrente ter informado o valor total das retenções no CNPJ
do Consórcio, as empresas Fibria Celulose S/A e Suzano Papel e Celulose S/A
declararam algumas retenções nos CNPJs das filiais da Recorrente (Filial 2 -
91.704.023/0002-13 e Filial 3 - 91.704.023/0003-02).
Não obstante, as informações em DIRF das próprias fontes pagadoras, já anexas aos
autos, permitem dizer estar TOTALMENTE COMPROVADO que havia o valor de
retenções utilizado como crédito; na verdade, a retenção total era de R$ 215.425,32,
enquanto que a Recorrente utilizou apenas o valor de R$ 8.249,55 do que tinha direito.
II.1.5 – CNPJ 33.592.510/0220-42 - CIA VALE DO RIO DOCE
No tocante à retenção informada no CNPJ no 33.592.510/0220-42, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 1708 – IRRF Remuneração de Serviços
prestados por Pessoa Jurídica foi de R$ 5.202,85, o qual não foi confirmado pela
Autoridade Fiscal.
As retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a partir da
análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas
(juntadas à Manifestação de Inconformidade e NF 464 faltante - doc. 09); e b) dos
registros no Razão Contábil de 2010 da conta ativa do Cliente 11201186 – CIA VALE
DO RIO DOCE (CVRD) (doc. 10), conforme transmitidos ao Sped, ora anexados aos
autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de
forma a comprovar o recebimento dos valores líquidos das Notas Fiscais, apontados na
coluna:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Portanto, resta TOTALMENTE COMPROVADO o valor de R$ 5.214,59 a título de
retenções (superior até ao pleiteado, de R$ 5.202,85), devendo ser este valor
reconhecido para fins de composição do saldo negativo de IRPJ utilizado para fins da
declaração de compensação.
II.1.6 – CNPJ 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S/A, II.1.5 – CNPJ
33.592.510/0220-42 - CIA VALE DO RIO DOCE
Em relação à retenção realizada pelo CNPJ no 59.588.111/0001-03, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 6800 - “IRRF - Fundo de Investimento -
Renda Fixa” foi de R$ 35.762,58, o qual não foi confirmado pela Autoridade Fiscal.
Compulsando as informações fornecidas em DIRF (fls. 455 e 470 dos autos), relativas
ao ano-calendário 2010 (exercício 2011), pelas fontes pagadoras, constatam-se as
seguintes retenções que totalizam o exato montante pleiteado pela Recorrente: CNPJ
Declarante: 03.384.738/0001-98 - Votorantim Asset Manegement Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Compulsando as informações fornecidas em DIRF (fls. 455 e 470 dos autos), relativas
ao ano-calendário 2010 (exercício 2011), pelas fontes pagadoras, constatam-se as
seguintes retenções que totalizam o exato montante pleiteado pela Recorrente:
CNPJ Declarante: 03.384.738/0001-98 - Votorantim Asset Manegement Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

CNPJ Declarante: 59.588.111/0001-03 - Banco Votorantim S/A

As referidas retenções também são confirmadas pelos informes de rendimentos
apresentados junto à Manifestação de Inconformidade (fl. 27 dos autos):

Portanto, o eventual "pecado" poderia estar em ter a Recorrente informado em
PER/DCOMP todas as retenções sob o código de receita 6800 – “IRRF - Fundo de
Investimento - Renda Fixa” e no CNPJ no 59.588.111/0001-03 do Banco Votorantim
S/A. É possível verificar que na DIPJ 2011 (Doc. 03) as informações das retenções
estão corretas:

Diante do exposto, as informações em DIRF e o informe de rendimentos da própria
fonte pagadora, bem como reprodução na DIPJ, mostram estar TOTALMENTE
COMPROVADO que havia o valor de retenções no total de R$ 35.762,58 (R$ 9.842,34
+ R$ 25.920,24), utilizado como crédito na PER/DCOMP.
II.1.7 – CNPJ 60.701.190/0001-04 - BANCO ITAÚ S/A
No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 60.701.190/0001-04, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita 1708 – IRRF Remuneração de
Serviços prestados por Pessoa Jurídica foi de R$ 23.162,63, o qual não foi confirmado
pela Autoridade Fiscal.
Da análise das informações fornecidas em DIRF pela fonte pagadora (fls. 448 e 472 dos
autos) relativas ao ano-calendário 2010 (exercício 2011), constatam-se as seguintes
retenções que totalizam o montante pleiteado pela Recorrente:
CNPJ Declarante: 17.192.451/0001-70 - Banco Itaucard S/A
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

As referidas retenções no valor total de R$ 23.218,50 também foram confirmadas pelos
informes de rendimentos apresentados junto à Manifestação de Inconformidade (fl. 22):

Ocorre que, por mero lapso formal, a Recorrente informou em PER/DCOMP todas as
retenções sob o código de receita 1708 e no CNPJ no 60.701.190/0001-04 do Itau
Unibanco S/A. É possível verificar que na DIPJ 2011 (Doc. 03) as informações das
retenções estão corretas:

Portanto, as informações em DIRF e o informe de rendimentos da própria fonte
pagadora, bem como reprodução na DIPJ, mostram estar TOTALMENTE
COMPROVADO que havia o valor de retenções no total de R$ 23.218,50 (R$ 8.940,06
+ R$ 14.278,44), sendo inclusive utilizado como crédito na PER/DCOMP valor menor,
de R$ 23.162,63.
II.1.8 – CNPJ’s 89.637.490/0133-95. 89.637.490/0134-76 E 89.637.490/0137-19 -
KLABIN S/A
No tocante às retenções realizadas pelos CNPJ no
89.637.490/0133-95,
89.637.490/0134-76 e 89.637.490/0137-1, filiais da Klabin S/A, o valor informado em
PER/DCOMP no código de receita no 1708 – IRRF Remuneração de Serviços prestados
por Pessoa Jurídica totaliza o montante de R$ 127.297,20, o qual não restou confirmado
pela Autoridade Fiscal.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Da análise das informações declaradas em DIRF (fl. 428 dos autos) pela fonte pagadora
no exercício de 2011 no código 1708, foi verificada a retenção do montante de R$
117.436,33 no código no 1708, contudo, declarado através do CNPJ da matriz da Klabin
S/A (CNPJ no 89.637.490/0001-45) e não das filiais (CNPJ 89.637.490/0133-95,
89.637.490/0134-76 e 89.637.490/0137-1), conforme informado na PER/DCOMP pela
Recorrente, o que pode ter resultado no desencontro de informações, mas que não afasta
a existência do direito creditório pleiteado.

Contudo, não pode a Recorrente, que sofreu efetivamente a retenção, ser penalizada
pela ausência ou incongruência de informações prestadas pela fonte pagadora. Assim, a
totalidade das retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a
partir da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação de serviço, conforme cópias
anexas à Manifestação de Inconformidade, tabela com a relação das notas e imposto
retido, bem como cópias de Notas Fiscais faltantes em anexo (Doc. 11), bem como
cópias juntadas na Manifestação de Inconformidade e b) dos registros no Razão
Contábil de 2010 da conta 11201013 – KLABIN S.A. (Doc. 12), ora anexados aos autos
para amoldarse aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a
comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos das Notas Fiscais,
apontados na tabela, também anexa (Doc. 11):
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Desse modo, constata-se, a partir das informações na DIRF da própria fonte pagadora e
da documentação acostada aos autos, que é possível mostrar estarem TOTALMENTE
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

COMPROVADOS os valores de IRRF que compuseram o saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2011 em PER/DCOMP pela Recorrente; na verdade, a retenção total era de
R$ 127.471,59, enquanto que a Recorrente utilizou apenas o valor de R$ 127.297,20
(R$ 67.146,18 + R$ 17.810,06 + R$ 42.340,96), um pouco menos até do que teria
direito.
II.2 – DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DEMAIS RETENÇÕES
SOFRIDAS
PELA
RECORRENTE
ATRAVÉS
DAS
SUAS
NOTAS
CONTÁBEIS, REGISTROS CONTÁBEIS E OUTROS MEIOS DE PROVA NOS
AUTOS
Segundo o r. acórdão recorrido de fls. 498-503, o documento legal que comprovaria a
retenção da contribuição seria o comprovante emitido pela fonte pagadora em nome do
beneficiário, ao passo que as notas fiscais juntadas pela Recorrente em sua defesa
apenas seriam aceitas como prova se acompanhadas dos comprovantes de pagamento
dos rendimentos indicando o recebimento do valor líquido. Contudo, tal exigência
(adstrita, obviamente, aos casos de rendimentos suportados pela emissão de notas fiscais
de prestação de serviços, e não aos demais rendimentos, como os de aplicações
financeiras, devidamente comprovados nos autos pelas DIRFs), não merece prosperar.
Além dos informes emitidos pela fonte pagadora e das informações por elas prestadas
em DIRF, o comprovante da retenção sofrida pelo contribuinte (que dá direito ao
crédito) é a nota fiscal, pois não cabe a quem sofreu a retenção comprovar o
recolhimento do tributo, pela fonte pagadora, ao Fisco. Ademais, eventuais informações
equivocadas prestadas por fontes pagadoras não podem penalizar o contribuinte que
efetivamente teve o IR retido. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do Eg.
CARF, conforme se observa do seguinte julgado:
(...)
Portanto, somente é obrigação do contribuinte comprovar que efetivamente houve a
retenção da CSLL pelas fontes pagadoras, independentemente de o informe de
rendimentos que lhe foi alcançado conter informações equivocadas. A propósito, vejam-
se os seguintes julgados:
(...)
Não há dúvidas de que o que deve ser levado em conta no presente julgamento é a
existência de efetivo crédito, representado pelas retenções realizadas,
independentemente de a fonte pagadora ter fornecido a respectiva informação ao Fisco.
Como observado a partir da jurisprudência administrativa, a Recorrente não pode ser
penalizada por informações equivocadas prestadas por terceiros e nem mesmo
compelida a apresentar agora, além das notas fiscais já juntadas aos autos, os
comprovantes de pagamento do valor líquido das respectivas notas fiscais, o que não
havia sido exigido no momento da glosa.
Tal prova relativa ao ano-calendário de 2010 (exercício 2011), neste momento, somente
pode ser feita pela Recorrente através do seu Razão Contábil por fonte pagadora que
apresenta em anexo ao presente recurso (Docs 05, 07, 10), além da DIPJ/2011 (Doc 03),
que se voltaram à comprovação das situações mencionadas nos tópicos II.1.2, II.1.3,
II.1.5 e II.1.8 acima.
A jurisprudência deste Egrégio CARF também é no sentido de ser possível ao
contribuinte apresentar provas em sede de recurso voluntário, em homenagem ao
princípio da verdade material – ainda mais que para infirmar fatos novos trazidos pelo
próprio acórdão recorrido da DRJ. Veja-se o seguinte julgado: (...)
III – DOS PEDIDOS
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Por todo o exposto, evidenciado que as glosas mantidas pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) não podem prosperar, a Recorrente,
confiante no elevado conhecimento da legislação tributária e no senso de Justiça
Tributária dos membros desse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
requer seja reformada a decisão de primeira instância administrativa a fim de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório de IRPJ pleiteado nos autos, de forma a
homologar integralmente as compensações da Recorrente e, assim, desconstituir
eventuais débitos de tributo, multa e juros que poderiam ser cobrados em razão da
eventual não-homologação das mesmas compensações.

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação de IRRF por ocasião da transmissão das Dcomps no
08501.13183.090512.1.7.02-0630 que foi parcialmente homologada, excluindo, inicialmente o
valor de R$ 41.525,20 (R$146,068,54 – R$ 104.453,34) e, após a análise da DRJ, foi excluído o
valor de R$ 5.937,30 (R$146.068,54 – R$ 140.131,24) – em face do reconhecimento das
retenções consultadas pelas Dirfs das fontes pagadoras e cotejo da documentação anexada pelo
contribuinte em sede de manifestação de inconformidade, tais valores advém de supostas
retenções na fonte feita no ano-calendário de 2010, restando assim ilustrado no Recurso
Voluntário que passo a reproduzir:

Sendo assim, a DRJ reconheceu o crédito no valor de R$ 140.131,24 a título de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, já a recorrente entende que o valor correto é de
R$ 146.068,54, ou seja, um valor controvertido de R$ 5.937,30.
Para tanto, vale esclarecer que o recorrente apresenta Recurso Voluntário e se
insurge em relação a todas as glosas efetuadas e detalha pormenorizadamente as suas razões por
meio explicando as motivos pelos quais retenções efetuadas pelas seguintes empresas merecem
compor o saldo negativo no montante de R$ 146.068,54 ao invés de R$ 140.131,24 a título de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010: 1. CNPJ’s 89.637.490/0133-95.
89.637.490/0134-76 e 89.637.490/0137-19 - KLABIN S/A; 2. CNPJ 60.701.190/0001-04 -
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

BANCO ITAÚ S/A; 3. CNPJ 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S/A; 4. CNPJ
33.592.510/0220-42 - CIA VALE DO RIO DOCE; 5. CNPJ 08.212.929/0001-96 -
CONSÓRCIO
PAULISTA
DE
PAPEL
E
CELULOSE
(CONPACEL),
6.
CNPJ
04.815.734/0018-28 - JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, 7. CNPJ
02.290.277/0006-36 - KIMBERLY CLARK BRASIL, 8. – CNPJ 00.000.000/5097-01– BANCO
DO BRASIL S/A.
Sendo assim, após análise pormenorizada dos autos, proponho a conversão do
julgamento em diligência em razão da farta documentação trazida aos autos na oportunidade do
Recurso Voluntário por entender que tais documentos se fizeram necessários para a
comprovação ou não das retenções glosadas cujos motivos foram revelados ao contribuinte
apenas na oportunidade do próprio Acórdão, vez que antes do Despacho Decisório eletrônico
não houve qualquer intimação para que o contribuinte pudesse exercer de forma mais ampla o
seu direito de defesa, o que findou por acontecer invariavelmente na oportunidade do próprio
Recurso Voluntário. Apenas para ilustrar, às e-fls. 443 traz a seguinte informação, in verbis:

Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos
documentos fiscais, contábeis, além de notas fiscais, sempre correlacionando os documentos
anexados aos autos a planilhas explicativas para cada CNPJ que supostamente procedeu as
retenções discutidas nos presentes autos, razão pela qual entendo que tais documentos precisam
de análise pormenorizada, sendo prudente e razoável que seja encaminhada a unidade de origem
para proceder a análise de seu direito creditório, reproduzo a documentação listada pelo
contribuinte insertas as fls. 512 a 673, in verbis:
Documentos anexos:
Doc. 01 – Contrato Social;
Doc. 02 – Documento de identificação do representante legal;
Doc. 03 – DIPJ do Exercício de 2011, ano-calendário 2010;
Doc. 04 – Notas fiscais da Kimberly-Clark Brasil;
Doc. 05 – Razão Contábil autenticado – Kimberly-Clark Brasil;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Doc. 06 – Nota fiscal no 001075 da Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A;
Doc. 07 – Razão Contábil autenticado - Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A;
Doc. 08 – Comunicado Consórcio Paulista de Papel e Celulose – CONPACEL;
Doc. 09 – Nota Fiscal no 000464 da Cia Vale do Rio Doce S/A;
Doc. 10 – Razão Contábil autenticado - Cia Vale do Rio Doce S/A;
Doc. 11 – Tabela contendo a relação das notas fiscais e imposto retido da Klabin S/A e
cópias das Notas Fiscais faltantes;
Doc. 12 – Razão Contábil autenticado – Klabin S/A.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar os documentos anexado na fase
recursal, eis que são provas passíveis de comprovar a compensação pretendida por suposta
formação de saldo negativo com o de IRPJ (IRRF) ano-calendário 2010, período objeto do
processo em epígrafe, gerando eventual crédito a ser compensado para Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, ainda que este relator tenha a
ideia de que o contribuinte poderia ter anexado nos autos alguns extratos bancários que
demonstrariam o rendimento liquido recebido pela empresa o que teria comprovado o seu
direito, não se pode deixar de considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a
verossimilhança de suas alegações em razão das Notas Fiscais que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos documentos contábeis.
Neste sentido, o Recorrente apresentou farta documentação, notadamente suas
demonstrações contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação
dos rendimentos, que deram origem a retenção de IRRF e que compõe o saldo negativo invocado
como direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que, por isso, o IRRF poderia compor o saldo negativo em questão.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1002-000.376 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907467/2015-41

Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao IRRF que compunha o saldo
negativo e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRRFL, relativo ao
ano-calendário de 2010, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 695
DF CARF MF
Original